Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL– RE 870.947 (TEMA 810). TR. ADINS 4.357 e 4.425. CRÉDITO JÁ INSCRITO EM PRECATÓRIO.
1. Cinge-se o recurso ao índice de correção monetária estipulado na sentença, para atualização do débito reconhecido administrativamente. Requer a reforma da sentença para que o débito seja corrigido pelo IPCA-E.
2. Com razão a recorrente, pois diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
3. Assim, a correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública Distrital deve dar-se com a aplicação do IPCA-E sobre o débito, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento definitivo do RE 870947/SE, de 20/9/2017. 4. Cabe pontuar, ademais, que a TR não tem incidência na hipótese, porquanto tal índice restringe-se aos créditos já inscritos em precatórios e, ainda assim, até 25.03.2015, quando, então, tais créditos passam a ser corrigidos pelo IPCA-E, nos termos da modulação dos efeitos conferidos da decisão, por ocasião do julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para determinar que o débito seja corrigido pelo IPCA-E. Sem custas e honorários (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.